Tribunal: TJMT
Processo: 1002801-54.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002801-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), WILLIAN PAES DE BARROS - CPF: 207.740.441-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] – DECISÃO EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PRETENSÃO MINISTERIAL DE RECONHECIMENTO DO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO

COMO CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ROL TAXATIVO – AGRAVANTE QUE NÃO REINICIOU O CUMPRIMENTO DA PENA – TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A DOZE ANOS – PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
– JULGADO DO STJ – DECISÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

“[...]. Não há [...] falar em causa interruptiva do prazo prescricional, tendo em vista que apenas a realização audiência de justificação não é considerado como retorno ao cumprimento da pena [...].”
(PGJ, Parecer nº 002438-001/2021)

“O mero comparecimento à audiência [...] não configura início do cumprimento da pena, motivo pelo qual não há se falar em interrupção do prazo prescricional.”
(STJ, HC nº 485.028/ PR)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1002801-54.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

WILLIAN PAES DE BARROS

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (NU º 0001288-74.2000.8.11.0042),
que reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu a punibilidade de WILLIAN PAES DE BARROS, decorrente de condenação
por tentativa de homicídio qualificado [recurso que impossibilitou a defesa da vítima],
a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto
- art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP
- (ID 76893961 – fls. 22/26).

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que o comparecimento do agravado às audiências de justificação [em 11.9.2007 e 9.5.2011] “
deveriam ser consideradas como marcos interruptivos da prescrição
.”

Pede o provimento para
“reforma da decisão que extinguiu a punibilidade do agravado, para que o processo retome o seu seguimento”

(ID 76893961- fls. 288/291).

WILLIAN PAES DE BARROS pugna pelo desprovimento (ID
76893961 – fls. 300/304).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 76893961- fls. 299).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em execução penal – Inconformismo ministerial – Requer a reforma da decisão que extinguiu a punibilidade do agravado, a fim de possibilitar a execução da pena privativa de liberdade cominada. – Alegações insubsistentes – Reeducando que deu início ao cumprimento da pena em 26.09.2001 e parou em 21.07.2002 – Audiências de justificação realizadas mas não houve novo reinício do cumprimento da pena – Entendimento do STJ de que apenas a realização da audiência não caracteriza marco interruptivo da prescrição da pretensão executória, deve-se iniciar o efetivo cumprimento – Pelo desprovimento do recurso.”
(João Batista de Almeida,
procurador de Justiça - ID

81454487)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este agravo em execução penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica do agravado para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

O agravado registra condenação a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por tentativa de homicídio qualificado [recurso que impossibilitou a defesa da vítima] – art. 121, §2º, IV,

c/c art. 14, II, ambos do CP –

praticado em

16.9.1983, na Comarca de Cuiabá, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 9.12.1998 (ID 76893961- fls. 2/3 – Ação Penal nº 245/85).

Em 24.12.1999, em audiência admonitória, foram estabelecidas as condições para o cumprimento da pena privativa de liberdade na Casa do Albergado, nestes termos:

“Deverá pernoitar naquele estabelecimento todos os dias das 19:00 às 06:00 horas, quando deverá sair para o trabalho; aos sábados deverá recolher-se às 13:00 horas e aos domingos e feriados deverá permanecer recolhido durante todo o período; deverá juntar aos autos em 30 (trinta) dias prova de que se encontra trabalhando e com residência fixa na Comarca; não poderá portar armas de qualquer espécie, nem ingerir bebida alcoólica, ou frequentar bares, boates, casas de tolerância e locais de reputação duvidosa; não poderá. ausentar-se da Comarca sem autorização do Juízo; deverá quitar as custas e multa no prazo de 30(trinta) dias [...].”
(Francisco Bráulio Vieira, juiz de Direito – ID 76893961- fls. 44)

Em 26.9.2001, em “audiência de esclarecimento”, o agravado admitiu ao Juízo da Execução Penal não ter iniciado o cumprimento de pena, foi acolhida sua justificativa e mantido o regime semiaberto (ID 76893961 – fls. 86/88).

Em 3.10.2001, o agravado comprovou trabalhar como auxiliar de enfermagem na Fundação Saúde Policlínica do Coxipó e estar comparecendo, à Delegacia Distrital de Pascoal Ramos (ID 76893961 – fls. 108/111).

Consta do executivo de pena as Folhas de Frequência à Delegacia Distrital de Pascoal Ramos [dos meses de outubro, novembro, dezembro 2001, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho de 2002] e autorizações do Juízo da Execução Penal para que se ausentar-se a fim de cuidar do seu pai, o qual morreu em agosto de 2006 (ID 76893961-fls. 124/131; 140/142 ; 148/155; 156/158;ID 76893961-fls. 170/172 e fls.189).

Em 27.6.2007, foi certificado que o albergue na Delegacia Distrital de Pascoal Ramos Ramos fora desativado (ID 76893961-fls. 196).

Em 11.9.2007, foi realizada audiência de justificação, na qual o agravado compareceu e sua justificativa foi acolhida pelo Juízo da Execução Penal, sendo mantido o regime semiaberto (ID 76893961- fls.208).

Em 9.5.2011, em nova audiência de justificação, o agravado compareceu e informou estar residindo e trabalhando na cidade de Votuporanga/SP, tendo o Juízo da Execução Penal deferido prazo para juntada de documentos comprobatórios [os quais foram apresentados] e solicitado anuência do Juízo da Execução Penal da Comarca de SP para receber o executivo de pena (ID 76893961- fls. 234).

Em 3.7.2012, o Juízo da Comarca de Votuporanga/SP anuiu ao pedido de transferência (ID 76893961-fls. 246), mas informou não ter estabelecimento adequado para o cumprimento de pena no regime semiaberto (ID 76893961- fls.256).

Em 10.12.2013, o órgão ministerial [diante da impossibilidade do reeducando cumprir sua pena na cidade de Votuporanga/SP], postulou a intimação do agravado para retomar o cumprimento da pena na Comarca de Cuiabá (ID 76893961- fls. 260).

O agravado não foi localizado [procurado em endereço antigo], razão pela qual o órgão ministerial requereu, em 10.9.2018, nova intimação, com expedição de carta precatória à Comarca de Votuporanga/SP (ID 76893961- fls.280).

Em 17.12.2019, o Juízo da Execução Penal reconheceu a prescrição da pretensão executória e
extinguiu a punibilidade do agravado nestes termos:

“[...] Analisando detidamente os elementos produzidos nos autos verifica-se que há impeditivo legal à continuação da execução da reprimenda, pois ainda que o apenado tenha comparecido em audiências de justificação, é fato que não reiniciou o cumprimento de sua pena, de maneira que se o restante da pena a cumprir é inferior a 08 anos, ocorreu a prescrição da pretensão executória pelo decurso do período de 12 anos descrito no art. 109, III, do Código Penal.

Aliás, o simples comparecimento em audiência de justificação não caracteriza marco interruptivo da prescrição.

A propósito, mutatis mutandis, eis o entendimento sedimentado do STJ. Vejamos:[...].

Assim, indefiro o pedido formulado pelas partes e com fundamento nos arts. 107, IV, 109, III, e 110, todos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade do condenado, inclusive em relação à pena de multa e custas processuais.
[...].”
(Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito – ID 76893957 - fls. 1/2)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal reconheceu a prescrição da pretensão punitiva do Estado ao considerar o transcurso do prazo de 12 (doze) anos, previsto no art. 109, III, do CP [pena superior a 4 e não excedente a 8 anos], sem que o agravado tenha reiniciado o cumprimento da pena [interrompida julho de 2002]

ou ocorrido qualquer causa interruptiva da prescrição.

Nesse contexto, adota-se
o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa análise da matéria,
in verbis
:

“[...]. Consta dos autos que o agravante iniciou o cumprimento da pena fora realizada audiência admonitória no dia 24.12.1999 para que se iniciasse o cumprimento da pena, na qual foram impostas as condições do cumprimento.

[...] Willian apenas iniciou o cumprimento da pena em 26.09.2001 e assim permaneceu até 31.07.2002. Após este período, foram realizadas diversas audiências de justificação para que ele informasse porque não estava cumprindo a pena e, nas mesmas, era aceito sua justificativa, mas o apenado em nenhum momento voltou efetivamente a cumprir a pena. Desta feita, não há que se falar em causa interruptiva do prazo prescricional, tendo em vista que apenas a realização audiência de justificação não é considerado como retorno ao cumprimento da pena, deve-se seguir as obrigações impostas.

O Estatuto Repressivo, em seu art. 117, traz um rol taxativo dos marcos interruptivos da pretensão executória, in verbis:

Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:

I- pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II- pela decisão confirmatória da pronúncia;

III- pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV- pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V-
pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI- pela reincidência.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:[...].

Com isso, correta a declaração de extinção da punibilidade por prescrição da pretensão executória, vez que o requisito foi atingido em 0.07.2014.
”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - Parecer nº 002438-001/2021 - ID

81454487)

Destaca-se, ainda, em situação análoga, decisão do c. STJ:
“ O mero comparecimento à audiência admonitória não configura início do cumprimento da pena, motivo pelo qual não há se falar em interrupção do prazo prescricional.”
(STJ, HC nº 485.028/ PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca –29.3.2019)

Com essas considerações
, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021